Tribunal: TJBA
Processo: 8027273-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027273-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GN LOCACAO PAVIMENTACAO TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTÁBIL ATUAL E IDÔNEA. DOCUMENTOS REFERENTES A EXERCÍCIOS PRETÉRITOS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo Interno interposto por GN LOCAÇÃO PAVIMENTAÇÃO TERRAPLANAGEM LTDA contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8027273-26.2025.8.05.0000, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em definir se a agravante demonstrou, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, de modo a fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da incapacidade financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. No caso em exame, embora tenha sido oportunizada à agravante a complementação da prova, os documentos apresentados não se mostraram aptos a demonstrar, de forma atual e consistente, a alegada hipossuficiência.
4 – Os balanços patrimoniais juntados aos autos referem-se aos exercícios de 2021, 2022 e 2023, inexistindo documentação contábil contemporânea ao pedido. Ademais, os próprios documentos revelam patrimônio líquido positivo, no exercício de 2023, no montante de R$ 602.291,14, circunstância incompatível, em princípio, com o estado de insuficiência econômica alegado. Os registros de inadimplência, por sua vez, não bastam, isoladamente, para comprovar incapacidade financeira, sobretudo diante da ausência de balancetes atualizados, declarações fiscais ou outros elementos aptos a evidenciar que o pagamento das custas comprometeria a continuidade das atividades empresariais.
5 – Nesse contexto, ausente prova robusta, idônea e atual da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a benesse.

IV. DISPOSITIVO
6 – Agravo Interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8027273-26.2025.8.05.0000, em que figura como agravante GN LOCAÇÃO PAVIMENTAÇÃO TERRAPLANAGEM LTDA e como agravado BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.